Tribunal: TJSP
Processo: 0007620-61.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Estelionato. Preliminar visando à conversão do julgamento em diligência para atender ao disposto no artigo 171, § 5o, do CP. Rejeição. Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena, regime prisional

Ementa:
Apelação. Estelionato. Preliminar visando à conversão do julgamento em diligência para atender ao disposto no artigo 171, § 5o, do CP. Rejeição. Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena, regime prisional aberto e substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito que não comportam modificação. Recurso defensivo não provido.